Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750889-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Denise Carvalho Gonçalves Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Embargadas: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Denise Carvalho Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Denise Carvalho Gonçalves (Id. 76411153) e pela associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 76551811) contra o acórdão que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes (Id. 76145693). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator